Tribunal: TJDFT
Processo: 0725833-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. INDIVISIBILIDADE DO ACERVO HEREDITÁRIO. ARTIGO 1.791 DO CÓDIGO CIVIL. MEAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. CESSÃO. BENS SINGULARES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto de bens, direitos e obrigações que constituem o acervo patrimonial ativo e passivo, isto é, o chamado espólio, transmite-se aos herdeiros, de acordo com o princípio da saisine.
2. Embora a transmissão opere-se de forma imediata, o conjunto de bens do espólio forma uma universalidade indivisível e em estado de comunhão, que caracteriza o condomínio sucessório, nos termos do art. 1.791 do Código Civil.
3. Após a abertura da sucessão, os herdeiros possuem tão somente a posse indireta dos bens até que seja finalizada a partilha, devendo ser observada as regras condominiais.
4. Conforme dispõe o artigo 2.020 do Código Civil, o cônjuge sobrevivente em posse da herança deve trazer ao acervo os frutos percebidos.
5. A massa patrimonial do espólio deve permanecer coesa até a atribuição dos quinhões hereditários em razão do condomínio sucessório formado, que também garante aos copossuidores o exercício igualitário dos direitos dele decorrente.
6. Apesar de a meação não integrar a herança, por ser decorrente de direito próprio do cônjuge supérstite, é obrigatória a manutenção do quinhão na massa patrimonial até a sentença de partilha em razão da indivisibilidade dos bens do acervo.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.